Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUZICLER RUELA DA SILVA em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo para que se aguardasse julgamento de recurso interposto em face à decisão exequenda. Antes de apreciar o recurso, sobreveio informação de que o juízo se retratou da decisão e determinou o prosseguimento do processo. Intimado acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, o agravante anuiu com a extinção do feito. Decido. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal está o interesse recursal, que se traduz na necessidade e utilidade do provimento e reforma da decisão combatida. Uma vez revogada a decisão recorrida, inevitável o reconhecimento da perda de objeto do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403